Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO. BOLETO DA ADMINISTRADORA DO CONTRATO. REGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, por motivo de inadimplemento das prestações, é permitida, desde que haja a prévia notificação do beneficiário informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido, na linha do art. 14, parágrafo único, da Resolução n. 557/22 da ANS.
3. Na hipótese, extrai-se dos autos que a beneficiária do plano da saúde, pessoa idosa com 86 (oitenta e seis) anos de idade, acamada e diagnosticada com síndrome demencial por Doença de Alzheimer, DM2, HAS, DLP, obesidade e artrose bilateral nos joelhos, necessitou do serviço de resgaste do plano de saúde em razão de baixa saturação, quando tomou conhecimento da suspensão do contrato de assistência à saúde, sob o argumento de que a prestação referente ao mês de maio de 2023, vencida em 25/6/2023, não havia sido paga.
4. Os documentos anexados no curso do processo revelam que, além de inexistir o alegado inadimplemento do contrato, o plano de saúde foi suspenso sem comunicação prévia da beneficiária, motivo pelo qual deve ser restabelecido, ante a ilicitude da conduta.
5. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a suspensão irregular do plano de saúde de pessoa idosa e acometida com diversas comorbidades, sem prévia notificação, e a consequente negativa de cobertura em momento de necessidade sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente e de sua filha/curadora, sobretudo no que se refere à integridade física e psíquica, respectivamente. Precedentes.
6. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de rompimento indevido de contrato de plano de saúde e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente e de sua filha/curadora, prolongando o sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada e sua família, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não merece redução, revelando-se moderado.
7. A demonstração do cumprimento tempestivo pela operadora de plano de saúde da medida liminar deferida no curso do processo de origem afasta a aplicação da multa cominatória, fixada nos termos do art. 537 do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.